Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL TENDO POR EXECUTADO O RECORRIDO (BANCO BRADESCO). EMBARGOS À EXECUÇÃO COM ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. MÓVEL RECURSAL PARA RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE E CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROPRIEDADE CONSOLIDADA NOS TERMOS DO ART. 26, § 7o DA LEI 9.514/97 EM NOME DO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO PELO OBJETO DA EXECUÇÃO (TAXAS DE CONDOMÍNIO). ATA DE ASSEMBLEIA QUE FIXOU O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES POR PERÍODO DETERMINADO (01.04.2017 A 31.03.2018). COBRANÇA DE CONDOMÍNIO EM PERÍODO POSTERIOR AO CONSTANTE NA ASSEMBLEIA (SETEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2019). AUSÊNCIA DE AUMENTO NO VALOR DA TAXA. VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM ASSEMBLEIA OU EM ATA DE TAXA NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS). COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que acolheu os embargos à execução, reconheceu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo.
Propósito recursal para, reconhecer a legitimidade passiva do recorrido e prosseguir a execução.
A legitimidade restou caracterizada, uma vez que há registro da propriedade em nome do Banco recorrido, em detrimento de ter sido consolidada no fiduciário, nos termos do art. 26, § 7o da Lei 9.514/97.
A anotação à margem da matrícula para impedimento de alienação decorria do processo em discussão (alienação fiduciária).
Pelos documentos juntados e considerando a teoria da asserção, restou demonstrada a legitimidade/propriedade do recorrido.
Não há inépcia da petição inicial por ausência de juntada de documento essencial, quando os documentos encontram-se juntados.
Aplicação da teoria da causa madura.
São títulos executivos extrajudiciais, crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, nos termos do art. 784, X do CPC.
Recorrente que comprova que há taxa condominial prevista em assembleia no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), para o período de 01.04.2017 a 31.03.2018.
Valores executados referentes às taxas condominiais de setembro/2019 a dezembro/2019.
Ausência de modificação no valor da taxa no período executado. Débito devido.
Inexistência de previsão em assembleia da taxa no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). Débito indevido.
Recurso conhecido e parcialmente provido tão-só para: i) reconhecer a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda e ii) afastar a cobrança da taxa não prevista em assembleia no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), mantendo-se no mais o valor devido a título de taxa de condomínio, sob execução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO AMERICA CENTRAL - CNPJ: 36.893.998/0001-48 (RECORRENTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020